Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. CONTESTAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. DESISTÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. O defensor público não faz jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial, por estar no exercício das suas funções institucionais, quando se tratar de sentença que homologa a desistência da ação, hipótese na qual não há o julgamento de mérito da demanda, situação esta que não se confunde com aquela na qual a parte, representada pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, sagra-se vencedora no processo. Precedentes.